Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO. DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que reconhece o inadimplemento contratual e condena a agência de viagens à restituição de quantia, rejeitando o pleito de reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
4. Embora inegável a frustração causada pelo descumprimento contratual, não há nos autos prova de que a situação atingiu aspectos existenciais da personalidade da autora apelante, limitando-se a meros dissabores do cotidiano.
5. Incabível a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, uma vez que não foi demonstrado o dispêndio de tempo relevante ou a necessidade de esforços desproporcionais para solucionar o problema.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. em 26/6/2023; TJDFT, APC 0706451-16.2023.8.07.0004, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 03/10/2024; APC 0720057-63.2023.8.07.0020, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 27/03/2025; APC 0702486-72.2024.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 03/12/2024.